Tribunal: STJ
Processo: 0001117-39.2009.8.17.0300
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3066295 - PE (2025
/0386490-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ADRIANO CORDEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.

DA

ART.
39

LEI
N.
8.038/1990.
SUPERVENIÊNCIA DA
MANUTENÇÃO DO
LEI N. 13.105/2015.
PRAZO DE 5 DIAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O prazo para interposição de agravo regimental, em processo penal, é
de 5 dias, de acordo com os arts. 39 da
e 258 do RISTJ.
Lei n. 8.038/1990
2. Mesmo após a entrada em vigor da
o prazo para a
Lei n. 13.105/2015,
interposição de agravo regimental continuou sendo regido pelo
da
art. 38
Lei n. 8.038/1990.
3. Na espécie, é intempestivo o agravo regimental interposto após o lapso
de 5 dias.
4. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53227491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:34:22
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: dd38ac7e-2efe-45c9-934f-673ce53fff59

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA53227491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:34:22
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: dd38ac7e-2efe-45c9-934f-673ce53fff59

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3066295 - PE (2025
/0386490-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ADRIANO CORDEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.

DA

ART.
39

LEI
N.
8.038/1990.
SUPERVENIÊNCIA DA
MANUTENÇÃO DO
LEI N. 13.105/2015.
PRAZO DE 5 DIAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O prazo para interposição de agravo regimental, em processo penal, é
de 5 dias, de acordo com os arts. 39 da
e 258 do RISTJ.
Lei n. 8.038/1990
2. Mesmo após a entrada em vigor da
o prazo para a
Lei n. 13.105/2015,
interposição de agravo regimental continuou sendo regido pelo
da
art. 38
Lei n. 8.038/1990.
3. Na espécie, é intempestivo o agravo regimental interposto após o lapso
de 5 dias.
4. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão de fls. 301-302,
ADRIANO CORDEIRO DA SILVA
em que a Presidência desta Corte Superior não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA53227615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:34:12
Código de Controle do Documento: 705b8f97-193d-4551-9bba-d16f48f18de4

Neste regimental, a defesa reitera as alegações expostas no recurso
especial e pugna pela reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do feito à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O
.
agravo regimental é intempestivo
Nos termos dos arts. 39 da
e 258 do Regimento Interno
Lei n. 8.038/1990
do Superior Tribunal de Justiça, é de
o prazo para a interposição de agravo
5 dias
regimental.
No caso, a decisão agravada foi publicada no dia
quinta-feira
6/11/2025,
(fl. 309); foi considerado como data inicial para contagem do prazo o dia 7/11/2025,
sexta-feira, e encerrado o lapso recursal no dia
. Contudo,
segunda-feira
17/11/2025,
o
(fls. 310-312),
agravo regimental foi protocolado somente no dia 18/11/2025
fora, portanto, do quinquídio legal.
O prazo para interposição de agravo regimental, em matéria penal, é de 5
dias. Mesmo após a entrada em vigor do novo CPC –
–, o prazo
Lei n. 13.105/2015
para a interposição do recurso continuou sendo regido pelo
da
art. 39
Lei n. 8.038/1990.
Vale ressaltar que, em
a Terceira Seção deste Tribunal
27/4/2016,
Superior, por meio do AgRg na Reclamação n. 30.714/PB, manifestou seu
entendimento de que "o agravo contra decisão monocrática de Relator, em
controvérsias que versam sobre matéria penal ou processual penal, nos tribunais
superiores, não obedece às regras do novo CPC referentes à contagem dos prazos em
dias úteis (art. 219,
e ao estabelecimento de prazo de 15 (quinze)
Lei 13.105/2015)
dias para todos os recursos, com exceção dos embargos de declaração (art. 1.003, §
5o,
" (AgRg na Rcl n. 30.714/PB, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Lei 13.105/2015)
Fonseca, 3a S., DJe
.
4/5/2016)
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA53227615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:34:12
Código de Controle do Documento: 705b8f97-193d-4551-9bba-d16f48f18de4

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL.
DO CÓDIGO DE
ART. 306
TRÂNSITO BRASILEIRO. AGRAVO REGIMENTAL. PRAZO
DE 5 DIAS. INTEMPESTIVIDADE.
1. É intempestivo o agravo regimental, em matéria penal, interposto
após o prazo de 5 dias, conforme o
da
e o
art. 39
Lei n. 8.038/1990
caput, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 258,
Justiça.
2. "O lapso para a interposição do agravo no âmbito criminal não foi
alterado pelo Novo Código de Processo Civil. Assim, aplica-se o
disposto no
da
que fixa o prazo de cinco dias
art. 39
Lei no 8.038/90,
para a interposição do agravo" (AgRg nos EAREsp 607.127/SP,
Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção,
julgado em
DJe 1o/6/2016). 3. "Para fins de aferição da
25/5/2016,
tempestividade do agravo regimental, deve ser considerada a data do
protocolo nesta Corte, sendo irrelevante a data registrada por outro
tribunal" (AgRg no
Rel. Ministro Sebastião
AREsp 769.955/PB,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
2/2/2016,
18/2/2016)
[...]
5. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
Rel. Ministro Antonio Saldanha
AREsp n. 1.032.395/PR,
Palheiro, 6a T., DJe 12/3/2018)
À vista do exposto,
.
não conheço do agravo regimental
Documento eletrônico VDA53227615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:34:12
Código de Controle do Documento: 705b8f97-193d-4551-9bba-d16f48f18de4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0386490-8
AREsp 3.066.295 /
PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00011173920098170300 11173920098170300
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ADRIANO CORDEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ADRIANO CORDEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449344182854032@
2025/0386490-8 - AREsp 3066295 Petição : 2025/0112586-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53202001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/12/2025 22:35:26
Código de Controle do Documento: CF21B874-1DC0-43D8-BB0E-D1198C6D9E58